Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739814-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paulo Roberto da Silva Pinto Embargada: Daisy Mara Garcia Pinto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto da Silva Pinto contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64239801). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator